Tribunal: TCU
Processo: 005.131/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações feitas ao Ministério da Saúde, por meio do Acórdão 1994/2022-Plenário (TC 004.876/2018-0), que tratou de acompanhamento a respeito de problemas identificados na construção de UPAs

Inteiro teor:
Acórdão 2487/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento da determinação constante do subitem 9.9 do Acórdão 1994/2022-TCU-Plenário , que determinou ao Ministério da Saúde que, no prazo de 120 dias, apresentasse a este Tribunal as providências adotadas a fim de solucionar as irregularidades identificadas em " Obras de Infraestrutura de Saúde ", com enfoque sobre a construção de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), com recursos oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde deste Tribunal (AudSaúde), peças 70-71); Considerando que a determinação exarada no subitem 9.9 do Acórdão 1994/2022-TCU-Plenário estava em cumprimento, a partir das informações que foram trazidas aos autos e dos fatos novos decorrentes da institucionalização da Lei 14.719/2023 e de sua regulamentação, Portaria GM/MS 3.084/2024; Considerando que, em relação ao subitem 9.9.1.1, dentre as trinta UBSs com propostas em cancelamento, por não cumprimento de prazo para retomada e conclusão da obra, para oito delas a situação foi considerada solucionada, enquanto, das vinte e duas restantes: dezenove manifestaram interesse em pactuar, com repercussão em suspensão do processo de ressarcimento; uma permaneceu silente, mas com oportunidade de manifestar interesse, estando sua situação indefinida; uma manifestou interesse, mas não encaminhou a documentação necessária; e outra manifestou negativa de interesse em pactuar e com repercussão na continuidade do processo de ressarcimento para estas últimas duas propostas; Considerando que, em relação ao subitem 9.9.1.2, a Proposta Sismob 10628610000114007 foi cancelada, por não cumprimento de prazo para retomada e conclusão da obra, mas ainda não foram realizados todos os procedimentos com vistas à recuperação do recurso federal repassado ao município de Limoeiro/PE, cabendo ressaltar a manifestação negativa de interesse do gestor quanto ao interesse em repactuar, além de nova oportunidade de manifestação de interesse, a qual é fundamento fático e jurídico para dar continuidade aos procedimentos à recuperação do recurso federal repassado; Considerando que, em relação ao subitem 9.9.1.3, das treze UBSs, cujos municípios receberam solicitação de providências quanto à retomada e conclusão das obras, sete propostas estão em funcionamento; e seis restaram não solucionadas, com a instauração de processos de devolução de recursos; Considerando que, em relação ao subitem 9.9.2, das 570 UBSs concluídas, 360 continuam sem informações de funcionamento, com dependência de resposta de mala direta encaminhada aos municípios com prazo findado 15 dias após o dia 29/7/2025, e cinco com informações de Cnes desativadas; Considerando que, em pesquisa amostral, percebeu-se que aproximadamente 68% da amostra das propostas sem informações ou com negativa sobre o funcionamento tinham cadastro no CNES, fazendo presumir funcionamento das UBSs e que a Secretaria de Atenção Primária à Saúde possui fonte de informações hábeis a subsidiar a inserção de dados no Sismob, independentemente da colaboração dos entes subnacionais; Considerando que, em relação ao subitem 9.9.3, para as duas propostas de UBSs que foram canceladas, mas sem devolução dos recursos federais aplicados, a primeira já está em funcionamento enquanto a última deve ter seu processo de cobrança continuado para fins de proceder à recuperação integral do recurso federal repassado, ressalvada a nova oportunidade de repactuação advinda da Portaria GM/MS 7.384/2025; Considerando, finalmente, que os elementos e evidências trazidos aos autos permitem concluir no sentido de que houve avanços para a maioria dos subitens monitorados neste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM em: a) considerar em cumprimento as determinações contidas nos subitens 9.9.1.1, 9.9.1.2, 9.9.1.3, 9.9.2 e 9.9.3, todas do Acórdão 1994/2022-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica (peça 70), à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (SE/MS) e à Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS/MS), para ciência, e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), para que cumpra a sua atribuição de instauração e instrução de Tomada de Contas Especial (TCE), em caso de não retomada das obras listadas nestes autos; c) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), vinculada à Secretaria de Infraestrutura (SecexInfra), com o apoio da AudSaúde, em decorrência da auditoria resultante do TC Processo 016.934/2025-3 , que avalie a oportunidade e conveniência de inserir procedimentos de auditoria a fim de que se verifique a sistemática de preenchimento de informações no Sismob pelos entes federados, e de verificação e validação dessas informações pela SAPS/MS, além daquelas informações ausentes, carentes de preenchimento nesse sistema, notadamente no que tange à consistência entre as informações de entrada em funcionamento do Sismob e aquelas prestadas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); d) dispensar a continuidade deste monitoramento de todas as determinações contidas no Acórdão 1994/2022-TCU-Plenário , com fins de evitar duplicidade de esforços, nos termos dos arts. 2o, III, e 17, § 3o, alínea "b", da Resolução TCU 315/2020; e f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 005.131/2023-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.